Tribunal: TJMT
Processo: 0012331-07.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012331-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO CARVALHO GONCALVES - CPF: 691.116.341-20 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.591.401-28 (APELANTE), JANAYRA DIAS DA SILVA - CPF: 053.432.531-99 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (APELANTE), RAPHAEL PEROTTONI - CPF: 028.121.441-73 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL PEROTTONI - CPF: 028.121.441-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CARVALHO GONCALVES - CPF: 691.116.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO PONTUAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS TESES DEFENSIVAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE PARA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelos réus visando a absolvição dos crimes de organização criminosa, lesão corporal e ameaça. Argumentam ausência de provas suficientes para a condenação e, no caso de uma das apelantes, solicita o reconhecimento de atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em análise são:
(i) se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção das condenações por organização criminosa, lesão corporal e ameaça; (ii) se a ausência de vínculo estável ou funcional com a organização criminosa afasta a condenação dos réus pelos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013;
(iii) se há elementos para reconhecer a atenuante genérica de fato relevante anterior ao crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por organização criminosa exige prova de adesão estável e funcional à estrutura do grupo criminoso, conforme art. 2o da Lei no 12.850/2013. No caso, o apelante
Sérgio
demonstrou vínculo direto com o
“Comando Vermelho”
, liderando a execução do
“salve”
sob ordens da facção, evidenciando sua integração hierárquica e funcional à organização criminosa. Por outro lado, as apelantes
Evellyn, Elisângela, Janayra
e o corréu
Raphael
participaram de forma episódica e pontual, sem indícios de vínculo contínuo com a organização criminosa, sendo inaplicável a condenação com base na referida lei.

4.

A condenação por lesão corporal e ameaça deve ser mantida para todos os envolvidos, pois as provas constantes dos autos, incluindo os vídeos anexados, demonstram claramente a prática das agressões e ameaças contra a vítima.

5.

Com fundamento no art. 580 do CPP, estendem-se os efeitos da absolvição pelo crime de organização criminosa ao corréu
Raphael
, que se encontra em situação fática idêntica, não tendo evidenciado vínculo funcional ou hierárquico com o
“Comando Vermelho”
.

6.

Quanto à atenuante genérica do art. 66 do CP, os autos não demonstram nexo causal entre o suposto desvio de valores da comunidade pela vítima e as agressões perpetradas. As provas indicam que a motivação do crime foi de cunho pessoal, inviabilizando o reconhecimento da atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido do apelante. No mais, provido os recursos de duas apelantes e dado parcial provimento em relação a outra apelante.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por organização criminosa exige prova de vínculo estável e funcional com a estrutura do grupo criminoso, sendo inaplicável aos agentes cuja participação seja pontual e desvinculada da organização. 2. A prática de lesão corporal e ameaça, quando devidamente comprovada por provas robustas, enseja a manutenção da condenação. 3. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado nexo causal relevante entre o fato alegado e a conduta criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580; CP, art. 66; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-CE, Apelação Criminal 0032538-23.2022.8.06.0001, Rel. Vanja Fontenele Pontes, j. 28/02/2024.

2.

TJ-MG, APR 00251142520218130338, Rel. Maria Luíza de Marilac, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos contra a sentença condenatória de ID 204335669 – pág. 55/72, que aplicou as seguintes penas:
Sérgio Carvalho Gonçalves
foi condenado

à pena total de
05 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção,
em regime inicial
semiaberto,
o pagamento de
25 dias-multa;

Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues e Janayra Dias da Silva
, foram condenadas à pena total idêntica de
04 anos e 03 meses de reclusão e 7 meses e 6 dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
18 dias-multa,
porque praticaram o crime de
Organização Criminosa, Lesão Corporal Leve e Ameaça

(
art. 2o, da Lei 12.850/2013, art. 129,
caput
, e art. 147 c/c art. 70, todos do Código Penal
)

Sérgio Carvalho Gonçalves
,
em suas razões recursais (ID 204335669 – págs. 77/96), postula a
absolvição
, alegando a inexistência de provas suficientes nos autos para sua responsabilização
pelos crimes descritos na inicial acusatória.

A ré

Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi
,
em razões apresentadas no ID 204335679, pleiteia a
absolvição
do crime de organização criminosa
, sob o fundamento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, requer a desclassificação para o crime de
associação criminosa
, pedidos que também foram formulados pela ré
Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues
, conforme razões constantes no ID 204336152.

Por fim,

Janayra Dias da Silva

sustenta que os autos não demonstram a comprovação dos requisitos
temporal e finalístico
para a configuração do crime de organização criminosa, pleiteando sua
absolvição
. De forma
alternativa
, requer o reconhecimento de
atenuante genérica
referente a
circunstância relevante anterior
ao delito (ID 208956164).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos
(ID 204335669 – pág. 175/178, 204336156 e 211485193).

No entanto, a i. Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial

provimento
dos recursos
(ID 216835661), conforme se vê no sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelações Criminais
– Organização criminosa, lesão corporal e ameaça – Sentença condenatória –
Mérito:
Ausência de prova para as condenações por organização criminosa, lesão corporal e ameaça, desclassificação da conduta para associação criminosa e reconhecimento da atenuante genérica [circunstância relevante anterior ao crime] – Pedidos de absolvição, desclassificação da conduta e readequação das penas – Depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, bem como dos policiais civis responsáveis pela investigação, somados ao vídeo do ato veiculado nas redes sociais comprovam a lesão corporal e as ameaças praticadas – Materialidade e a autoria da lesão corporal e ameaça delineados – Atuação direta contra a vítima ou como partícipe – Julgado do TJMT – Condenações mantidas – Organização criminosa – Inexistência de comprovação de vínculo ativo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” – Falta de investigação e prova da habitualidade e do envolvimento de maneira permanente e estável entre os agentes ou destes com outros integrantes da facção – Coparticipação criminosa ou eventual acordo de vontade para a prática de determino crime não tem o condão de tipificar organização criminosa – Insuficiência de provas para responsabilização penal – Acórdãos do STJ e TJMT – Extensão de ofício ao codenunciado em mesma situação fática jurídica [CPP, art. 580] – Tese de desclassificação para associação criminosa prejudica – Atenuante genérica do art. 66 do CP impertinente – Lesão corporal e ameaça à vítima decorrentes de motivo repugnante, torpe [envolvido da vítima com um homem comprometido] –
Parecer pelo provimento parcial dos apelos de Sérgio Carvalho Gonçalves, Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues e Janayra Dias da Silva para absolvê-los por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput), com extensão de ofício ao codenunciado [Raphael Perotonni], mantidas as condenações de todos por lesão corporal e ameaça (CP, art. 129, caput e art. 147, caput).”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que
Sérgio Carvalho Gonçalves
,

Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues, Janayra Dias da Silva
e
Raphael Perottoni
, integravam ativamente organização criminosa, intitulada “
Comando Vermelho”,
desenvolvendo atividades ilícitas em prol da organização criminosa. (FATO 01)

No dia 27.02.2020, por volta das 15h30min, na residência particular, situada na comarca de Cuiabá/MT,
Sérgio Carvalho Gonçalves
,

Elisângela Clementina, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues, Janayra Dias da Silva
e
Raphael Perottoni
, ofenderam a integridade física da vítima
Chirlei Pereira dos Santos,
causando-lhe lesões corporais. (FATO 02).

Na mesma ocasião,
Sérgio Carvalho Gonçalves
,

Elisângela Clementina, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues, Janayra Dias da Silva
e
Raphael Perottoni
, ameaçaram a ofendida
Chirlei Pereira dos Santos,
de causar-lhe mal injusto e grave, utilizando-se de uma roçadeira.

Por essas razões todos foram denunciados e, após o fim da instrução processual foram condenados nos termos do
art. 2o, da Lei 12.850/2013, art. 129,
caput
, e art. 147 c/c art. 70, todos do Código Penal
, às penas descritas
no relatório.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1.

MÉRITO

A)

DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

As defesas buscam a
absolvição dos Apelantes
, argumentando que não há, nos autos, provas suficientes para embasar uma sentença condenatória, razão pela qual devem ser absolvidos dos crimes de
organização criminosa
.

O apelante
Sérgio
postulou, ainda, a
absolvição
dos crimes de
lesão corporal e ameaça
.

Analisando as teses apresentadas pelas defesas e as provas coligidas nos autos, entendo que
parcial razão assiste às defesas
. Explico.

Constato que a investigação teve início após a apreensão de um vídeo que circulava nas redes sociais, no qual uma mulher era vítima de um suposto
“Salve”
ordenado pela facção criminosa
“Comando Vermelho”
. Em decorrência disso, foi instaurado inquérito policial, conforme Portaria constante no ID 204335665 – págs. 4/5, para apurar os fatos.

Ainda foram confeccionados os seguintes relatórios:

Relatório Técnico no 009/2020/NI-GCCO
, de 02/03/2020 (ID 208956165 – págs. 9/17);

Relatório Policial
(ID 208956165 – págs. 29/44);

Relatório Técnico no 38/2020/NI-GCCO
(ID 208956165 – págs. 46/51).

Esses documentos, por meio da análise do vídeo apreendido, identificaram a vítima e os envolvidos, bem como a atuação de cada um na empreitada criminosa. Segundo os relatórios, os envolvidos teriam atuado a mando da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, com o objetivo de aplicar um
“Salve”
na vítima.

Contudo, no curso do contraditório e da ampla defesa, as informações levantadas durante a fase de inquérito
não foram totalmente confirmadas pelas provas produzidas em juízo
. Passo, então, à análise detalhada.

Ouvida em juízo, a vítima
Chirlei Pereira dos Santos

confirmou que foi agredida e filmada pelos Apelantes
. Segundo seu relato, as
mulheres cortaram seu cabelo com uma tesoura
e, posteriormente,
passaram uma lâmina de gilete.

Esclareceu que reside em um conjunto habitacional e que, no dia dos fatos, membros da
associação de moradores
chegaram à sua casa, relatando que ela estaria tendo um caso com um homem casado. Disse que, nesse primeiro momento, apenas o Apelante
Sérgio
estava presente, e que ela solicitou que chamassem a esposa do suposto homem, mas seu pedido foi ignorado, e eles foram embora.

A vítima relatou que, cerca de vinte minutos depois, foi abordada pelos Apelantes na casa de uma amiga. Nesse momento,
foi retirada à força do local e agredida
, conforme consta no vídeo divulgado, enquanto era chamada de
“talarica”
.

Declarou que o Apelante
Sérgio
não fazia parte da associação de moradores, mas possuía uma relação próxima com ela, pois era
temido na comunidade
, atuando como
“disciplina”
da facção criminosa
“Comando Vermelho”
. Informou que as pessoas de
Mayara

e
Alessandra
disseram que iriam
"discipliná-la"
. Ressaltou que tinha conhecimento de outras
“disciplinas”
aplicadas pela facção no bairro como forma de impor respeito, sendo que
Sérgio
exercia
um papel de liderança nesse contexto
. Declarou ainda que o
“Comando Vermelho”
domina a região.

A vítima afirmou que a Apelante
Evellyn
foi a primeira a agredi-la, seguida de
Elisângela
e
Janayra
, enquanto o Apelante
Sérgio
filmava toda a ação. Disse ter percebido a aproximação de uma roçadeira durante a agressão, sendo posteriormente identificada, através do vídeo divulgado, como sendo
Raphael
. Relatou que várias pessoas assistiram à cena, mas ninguém interveio.

A vítima detalhou que foi agredida
com tapas e puxões de cabelo, tendo seu cabelo cortado durante a ação. Informou que sofreu ferimentos no rosto, costas e pernas, ficando com diversos hematomas (
"roxos")
pelo corpo, o que a impossibilitou de exercer suas atividades por um período de 20 dias
.

O investigador de polícia
Jefferson Michiura
declarou, em juízo, que a
GCCO
tomou conhecimento do vídeo divulgado e iniciou as investigações. Informou que, à época, a vítima estava
muito abalada, com os cabelos cortados e apresentava várias manchas indicativas de lesão
. Inicialmente, a vítima demonstrou medo de prestar depoimento, mas, posteriormente, concordou em colaborar. No entanto, ela não mencionou que o ato foi a mando do
“Comando Vermelho”
; essa informação
foi confessada pelos próprios investigados
.

Segundo as investigações, o
“salve”
foi determinado devido ao suposto envolvimento amoroso da vítima com um homem casado. O Apelante
Sérgio
confessou ter gravado o vídeo e divulgado as imagens. Relatou ainda que os moradores da região se recusaram a prestar depoimento por medo de represálias, mas foi possível apurar que
Sérgio
era
apontado como chefe da facção no bairro
.

O investigador de polícia
Ricardo Dalla Nora
corroborou o depoimento anterior e acrescentou que a esposa do suposto homem com quem a vítima estaria envolvida teria informado o caso à associação de moradores, que, por sua vez, comunicou o
“Comando Vermelho”
. Ressaltou, contudo, que
não ficou claro se a associação e a facção eram entidades distintas ou se atuavam de forma integrada
.

Disse também que as mulheres que praticaram o
“salve”

foram convidadas
para o ato e não tinham relação direta com o motivo que o originou.
Não soube informar se as Apelantes eram integrantes do grupo criminoso ou se foram convocadas de maneira esporádica.

A testemunha
Josenice de Assis
declarou que, no dia dos fatos,
Raphael
estava trabalhando em sua residência limpando o quintal. Ao perceber a movimentação,
Raphael
foi até o local com a roçadeira.
Josenice
afirmou ter advertido
Raphael
para não
"se meter"
na situação, dizendo que
"poderia sobrar para ele"
. Segundo ela,
Raphael
relatou que a vítima estava sendo
“disciplinada”
por estar se envolvendo com um homem casado. Garantiu que Raphael não participou do
“salve”
,
pois estava trabalhando para ela e foi ao local apenas como curioso.

As testemunhas
Washington Willian Xavier de Souza
,
Dirce Alves Portilho
e
Thais Alves de Souza
não estavam presentes no momento dos fatos, limitando-se a relatar informações de
“
ouvir dizer”
.
As três testemunhas afirmaram que a associação de moradores não possui qualquer vínculo com a facção criminosa
“Comando Vermelho”
e que desconhecem o envolvimento dos Apelantes com a referida organização.

O corréu
Raphael Perotonni
negou a autoria delitiva, alegando que estava trabalhando na casa de
Josenice
quando ouviu os gritos e, por
curiosidade
, foi até o local. Disse que não tinha a intenção de machucar ou ameaçar a vítima com a roçadeira, embora reconheça que sua conduta foi equivocada. Declarou que desconhece a atuação do
“Comando Vermelho”
no bairro.

Interrogado, o Apelante
Sérgio Carvalho Gonçalves
também negou a autoria delitiva. Alegou que estava trabalhando e, ao ver muitas pessoas filmando o fato, resolveu gravar também. Admitiu ter dito algumas palavras inadequadas durante a gravação, mas negou qualquer menção ao
“Comando Vermelho”
ou ligação com a facção, bem como ter ordenado o
“salve”
.

A Apelante
Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues
, ao ser interrogada em juízo,
confessou ter agredido a vítima
, mas negou tê-la ameaçado. Alegou que a agressão ocorreu porque a vítima a teria chamado de
“macaca”
. Negou qualquer vínculo com a facção criminosa
“Comando Vermelho”
e afirmou que
ninguém a incitou a agredir a vítima.

Por sua vez, a Apelante
Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi

confessou ter agredido a vítima
, mas negou ser integrante de organização criminosa ou ter proferido ameaças. Relatou que, no passado, havia perdido uma casa que ocupava em uma invasão no
Jonas Pinheiro
, pois, ao retornar, a vítima havia ocupado o imóvel. Disse que, no dia dos fatos, ao ver
Evellyn
discutindo com a vítima, aproveitou a situação para agredi-la, pois estava com raiva pela perda da casa.

A Apelante
Janayra Dias da Silva
exerceu seu
direito constitucional ao silêncio
, optando por não responder às perguntas durante o interrogatório.

Nos vídeos anexados sob o ID 204335670, é possível visualizar as agressões perpetradas contra a vítima
Chirlei Pereira dos Santos
, sendo evidente que as Apelantes
Elisângela
,
Evellyn
e
Janayra
a agrediram fisicamente. Nas imagens, elas aparecem
jogando a vítima ao solo, cortando seu cabelo com uma tesoura e, posteriormente, utilizando uma lâmina de gilete
, além de proferirem ameaças contra ela.

No vídeo é possível ver o Apelante
Sérgio
é quem realiza a gravação e profere palavras de ordem como: a)
“aqui não pode ter polícia, não mexe com polícia não”;
b)
“se ela chamar a polícia vai dar ruim pra ela”;
c)
“aqui se chamar a polícia e mexer com homem casado dá nisso, é pra ficar de exemplo aqui nas casinhas”;
d)
“só não é pra matar mulher, veio a voz lá de cima da cadeia”;
e)
“deixa a mulher, já corrigiu ela”,
ficando claro que o
“salve”
foi ordenado pela organização criminosa
“Comando Vermelho”
, e que o Apelante estava presente no local para coordenar e assegurar o cumprimento da determinação, uma vez que, conforme as provas colhidas, ele era o responsável pela
“disciplina”
no bairro.

Pois bem, é essencial distinguir a prática de crimes sob influência de uma organização criminosa da efetiva participação na estrutura dessa organização. Nem todo agente que comete um crime em nome de uma organização criminosa pode ser considerado integrante dela. A condenação pelo art. 2o da Lei no 12.850/2013 exige que a atuação do réu esteja inserida em um contexto de adesão estável e funcional à estrutura do grupo.

Vejamos o que disciplina o referido artigo:

“Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.”

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA DECISÃO À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DESPROVIMENTO. - Para o fim de condenação pelo delito de integração à organização criminosa, devem ser demonstradas e provadas a consciência e a vontade dos agentes de organizarem-se com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, de forma estável e permanente, não existindo, por isso, a forma culposa do delito. -
O dolo, no caso, deve ser entendido além de uma colaboração isolada no delito que a organização criminosa, mas sim de adesão ao propósito de realizar um ou mais delitos isolados, vivenciado a realidade da estrutura organizada que atua à margem da lei.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, tomar conhecimento do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2024. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Relatora.” (TJ-CE - Apelação Criminal: 0032538-23.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2024) Destaquei

No caso, o apelante
Sérgio
demonstrou vínculo direto e hierárquico com o
“Comando Vermelho”,
mas
Evellyn, Elisangela, Janayra
e o corréu
Raphael
tiveram participação episódica, limitada ao evento narrado, sem evidências de integração contínua à organização criminosa.

No vídeo, o Apelante
Sérgio
aparece claramente liderando a execução do
“salve”
, comandando as agressões e mencionando que
"a ordem veio de cima"
. Essa afirmação demonstra que
Sérgio
não apenas participou do delito, mas também atuou como
intermediário das ordens emanadas da hierarquia superior
da organização criminosa
“
Comando Vermelho”
. Sua conduta evidencia um vínculo direto e funcional com a facção, extrapolando uma mera participação pontual e reforçando seu papel ativo na estrutura criminosa.

Ademais, a liderança exercida por
Sérgio
no episódio, somada à menção explícita da origem hierárquica da ordem, demonstra sua posição dentro da estrutura do grupo criminoso, preenchendo os requisitos do art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Vale ressaltar que, embora o Apelante não tenha encostado diretamente na vítima, as provas coligidas nos autos são robustas ao demonstrar que ele
liderou a ação criminosa
, principalmente por ocupar a função de
“disciplina”
no bairro. Nesse contexto,
fica claro que as agressões e ameaças somente ocorreram por sua determinação ou autorização.
Diante disso, a condenação do Apelante pelos crimes de
organização criminosa
,
lesão corporal
e
ameaça
deve ser mantida.

Por sua vez, as três mulheres aparecem no vídeo executando as agressões à vítima sob as ordens de
Sérgio
. Embora a
conduta delas seja grave e caracterize os crimes de lesão corporal e ameaça
,
não
há provas nos autos de que elas
integrem de forma estável e permanente a estrutura
do
“Comando Vermelho”
.

A atuação parece se
limitar ao episódio em questão
, sendo pontual e não evidenciando divisão de tarefas ou vínculo hierárquico com a organização criminosa; no ponto, destaco as declarações da testemunha policial
Ricardo Dalla Nora,
que declinou em juízo não ter levantado evidências de que elas integrassem a organização criminosa.

Assim, a ausência de outros elementos, como provas de participação contínua em atividades ilícitas do grupo,
enfraquece a tese de vinculação estável e estruturada com a organização criminosa
, razão pela qual entendo que as provas
não são suficientes para justificar a condenação por organização criminosa
, devendo ser mantida apenas a
condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Na forma do
art. 580 do Código de Processo Penal
, tendo sido
absolvidas
as Apelantes
Elisângela
,
Evellyn
e
Janayra
, entendo necessária a
extensão dos efeitos
ao corréu
Raphael Perotonni
, considerando que se encontra em idêntica situação fática.

Isso porque o corréu é visto no vídeo apenas no final, chegando ao local com uma roçadeira ligada, o que foi interpretado como uma conduta ameaçadora. Contudo,
não há qualquer evidência
de que ele tenha participado diretamente das agressões ou recebido ordens da organização criminosa
“Comando Vermelho”
.

Sua conduta, embora intimidatória parece pontual e
desvinculada de qualquer vínculo estrutural ou funcional com a organização criminosa
. A simples presença no local, sem elementos adicionais que comprovem adesão estável e consciente ao grupo criminoso, não é suficiente para caracterizar o crime de organização criminosa, mesmo porque, não foi juntada, nenhuma prova nos autos de sua vinculação com a referida organização.

Diante dessas razões,
mantenho
a condenação de
Sérgio
pelos crimes de
organização criminosa
,
lesão corporal
e
ameaça
, considerando a robustez das provas que evidenciam seu vínculo funcional com o
“
Comando Vermelho”
.

Por outro lado,
absolvo

Evellyn
,
Elisângela
e
Janayra
da imputação contida no
art. 2o da Lei no 12.850/2013
, mantendo apenas as condenações pelos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, em razão da ausência de elementos que comprovem adesão estável ou permanente à organização criminosa.

Ainda, estendo os efeitos desta decisão ao corréu
Raphael
, com fundamento no
art. 580 do Código de Processo Penal
.

B)

DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE PENA

A defesa da apelante
Janayra
solicita o reconhecimento da atenuante de fato relevante anterior (art. 66 do CP), argumentando que a vítima e seu companheiro teriam recebido e sumido com valores de moradores da comunidade, justificando a atenuação da pena.

Pois bem. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal se aplica em situações excepcionais, nas quais se verifica a existência de circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que justifiquem uma menor reprovabilidade da conduta do agente.

Para que essa atenuante seja reconhecida, é necessário demonstrar que: 1.

A circunstância alegada tenha efetiva relevância para a motivação do crime; 2. A reprovabilidade da conduta do agente seja reduzida em razão dessa circunstância.

No caso em análise, seria necessário constatar que o suposto desvio de valores pela vítima foi o fator determinante para a prática das agressões, para justificar a aplicação da atenuante.

No entanto, as provas constantes nos autos indicam, de forma consistente, que as agressões foram motivadas por questões de cunho pessoal, relacionadas ao envolvimento da vítima com um homem casado.

Embora algumas testemunhas tenham mencionado que a vítima era secretária de uma pessoa que arrecadou valores da comunidade e que este desapareceu, tal circunstância não foi apresentada como motivo para a prática do crime, não havendo, portanto, nexo causal entre o suposto desvio de valores e as agressões perpetradas contra a vítima, tornando impossível o reconhecimento da atenuante.

Nesse espeque:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA AUDIÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE INOMINADA - NÃO RECONHECIMENTO. Não há que se falar em nulidade da oitiva das testemunhas por videoconferência, se não demonstrada a ocorrência de violação ao artigo 210, do CPP, e se a defesa não se insurgiu em momento oportuno contra o método utilizado para inquirição. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher o pleito de desclassificação do delito para o previsto no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. Não comprovada circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal.” (TJ-MG - APR: 00251142520218130338, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2022)

2.

DISPOSITIVO

Em
parcial

consonância
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sérgio Carvalho Gonçalves.
Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoschi e Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues,
bem como dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Janayra Dias da Silva,
para absolvê-las da imputação contida no art. 2o,
caput,
da Lei 12.850/2013, com fulcro no art. 386, inc. VII, CPP e,
ex officio,
estendo os efeitos
desta decisão para o corréu
Raphael Perottoni,
com fundamento no art. 580 do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025